Tribunal: TJSP
Processo: 2196710-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento da empresa executada, no percentual máximo de 15%, sem prejuízo de nova avaliação, após a elaboração do plano de administração. Inconformismo. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, inciso X, do atual CPC. Excepcionalidade da medida, por força do artigo 866 do CPC. Requisito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento da empresa executada, no percentual máximo de 15%, sem prejuízo de nova avaliação, após a elaboração do plano de administração. Inconformismo. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, inciso X, do atual CPC. Excepcionalidade da medida, por força do artigo 866 do CPC. Requisito presente no caso. Pedido subsidiário. Percentual reduzido para 5% do faturamento bruto. Razoabilidade. Modulação que propicia a satisfação do crédito e não inviabiliza a atividade da executada. Respeito ao art. 866, § 1o, do CPC. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.